Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603151-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2023
Número: 0603151-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- EDILSON TAQUES DE SIQUEIRA-
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDILSON TAQUES DE SIQUEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
EDILSON TAQUES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43602766
02/06/2023
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.020

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603151-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDILSON TAQUES DE SIQUEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
REQUERENTE: EDILSON TAQUES DE SIQUEIRA
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
E N T R E G U E F O R A D O P R A Z O
ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO TSE
23.607/19. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VÍCIOS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM
A ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESAS
C O M C O M B U S T Í V E I S S E M A
RESPECTIVA COMPROVAÇÃO DE
CESSÃO DE USO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE GASTOS E
RECEITAS ELEITORAIS. RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não
obstaculiza a análise das contas.
Num. 43602766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

2. A intempestividade na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de
que o atraso comprometeu a análise
global das contas, é vício meramente
formal.

3. No presente caso, houve despesas
com combustíveis, sem o registro de
contrato de locação ou cessão dos
respectivos veículos para campanha em
desacordo com o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

4. Omissão de gastos eleitorais
identificados por meio de circularização,
em razão da emissão de notas fiscais
lançadas no CNPJ de campanha que
gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento,
configurando despesa paga com
recursos de origem não identificada
(RONI), em afronta ao art. 32 da
Resolução TSE 23.607/19, ensejando a
necessidade de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

5. Irregularidade na comprovação de
despesas realizadas com recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário,
importando no recolhimento dos valores
ao tesouro nacional.

6. Irregularidades que macularam a
confiabilidade das contas e prejudicaram
a atividade fiscalizatória da justiça
eleitoral.

7. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a s
irregularidades apontadas, representam
um percentual de 35,9% do total de
recursos movimentados pelo candidato.

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de
valores.

Num. 43602766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDILSON TAQUES DE
SIQUEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 18/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado edital, ID 43433114, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43449269.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43540609, manifestando-se
pela desaprovação das contas em face ao relatado nos itens:

- 6.1 “(...) existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, situação que deve ser esclarecida pelo prestador de contas”;

- 6.2 “(...) foram identificadas divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais ,infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019”;

- 7 “ (...) foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representaram 63,56% em relação ao total das
despesas realizados com recursos do Fundo Partidário”; e

- 9 “(...) há divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Ainda, no parecer conclusivo também foram apontadas ressalvas, em relação aos
seguintes itens:

- 1.1 “(...) a prestação de contas final entregue e confirmada em 18/11/2022, fora
do prazo fixado pelo art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.”; e

- 1.1.1 “(...) houve descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019)”.

O candidato foi novamente intimado a se manifestar (ID 43550113) das
irregularidades apontadas, momento o qual compareceu aos autos (ID 43552133), manifestando
ciência da opinião da Unidade Técnica e pugnando para que as contas fossem julgadas
prestadas, e aprovadas com ressalvas.

Num. 43602766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer , manifestando-se pela
desaprovação das contas, com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
em relação às irregularidades apontadas nos itens 6.1, 6.2, 7 e 9 (ID 43562285).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EDILSON TAQUES DE
SIQUEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal, nas Eleições de
2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 6.1, 6.2, 7 e 9, e ainda
apontou as ressalvas dos itens 1.1 e 1.1.1 conforme a seguir:

1) Prestação de contas final entregue em 18/11/2022, após o prazo
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/19 .

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme
art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em
17 (dezessete) dias.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Num. 43602766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

(destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal
irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

1.1.1 Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha

Sobre esse subitem, extrai-se do parecer técnico:

Num. 43602766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

Em sua manifestação, o prestador de contas alegou que a intempestividade na
entrega dos relatórios não prejudica a análise da prestação de contas (ID 43525465).

Ocorre que, a obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista
no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c
o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020.

A fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a finalidade
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No entanto, o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que seja aferido, caso a
caso, da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas
não foi afetada, a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
Num. 43602766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...)

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)

Nestas condições, verificou-se que a inobservância dos prazos estabelecidos pelas
normas de regência representa um atraso de poucos dias o que não comprometeu a análise e
transparência das contas em questão, sendo possível a aprovação das contas com aposição de
ressalva.

Passa se então a análise das demais inconsistências que ensejaram a
desaprovação das contas do candidato:

6. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO
TSE N° 23.607/2019)

6.1 Omissão de receitas

De acordo com o item 6.1 do parecer conclusivo, “Constou do Parecer de
Diligências (id. 43514950) que existem despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, situação que deve ser esclarecida pelo prestador de
contas.”:

Não houve nos autos qualquer manifestação do prestador com relação a este ponto.
Embora o prestador tenha declarado a despesa no valor de R$ 1.260,00 realizada com
combustíveis, omitiu qualquer veículo utilizado em sua campanha.

Em relação ao apontamento, foi a manifestação da Douta Procuradoria Regional
Eleitoral:

“No caso, não houve a apresentação do respectivo registro de cessão ou
aluguel do veículo, impossibilitando a comprovação da despesa, fazendo
presumir a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária, caracterizando, assim, como recurso de origem não identificada, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 2.607/2022”

Tendo o candidato realizado despesas com combustíveis, sem a apresentação do
respectivo gasto com a locação ou cessão de veículo configura omissão de despesas, por não
possibilitar a comprovação do gasto realizado.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE
VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE
Num. 43602766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

EM VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos é falha de
natureza grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a
omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com
recursos da campanha.

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional alcance
percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060056384, Relator Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Relator designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 161, Data 15/08/2022)

Todavia, é possível verificar no caso em apreço a origem dos recursos que
saldaram a despesa em questão, os quais constituem-se de recursos próprios do candidato,
como é possível verificar através do extrato de prestação de contas retificadora apresentado pelo
candidato de id 43525472.

Assim, embora constatada a omissão de veículo, não é possível concluir que os
recursos utilizados para o pagamento de despesa com combustíveis transitaram fora de sua
conta bancária de campanha, o que afasta a determinação de recolhimento de valores neste
ponto, por não restar configurada hipótese de recursos de origem não identificada. Do mesmo
modo, não tendo sido utilizados recursos públicos para o pagamento da despesa com
combustível apontada, também não há se falar em recolhimento ao Tesouro Nacional.

Não obstante a desnecessidade de recolhimento, a irregularidade consubstanciada
na despesa indevida com combustíveis possui gravidade e, no caso caso representa 11,42% das
despesas realizadas, considerando que os recursos movimentados foram de R$ 11.030,00,
sendo suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das contas.

6.2 Omissão de despesas

Já em relação ao item 6.2 do parecer técnico, “Constou do Parecer de Diligências
(id. 43514950) que foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019”:

Num. 43602766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

Na manifestação protocolada (id. 43525465), o prestador de contas alegou que:

“...estes gastos são desconhecidos pelo Prestador. Seguramente foram
lançados erroneamente pelo fornecedor, trocando entre pagamentos de
pessoa física e jurídica da campanha. Porém, faz-se a observação que, diante
do ínfimo valor descrito, estes gastos não alteram o resultado das eleições e
não criaram vantagens indevidas ao candidato, principalmente em razão de
não ter se beneficiado deste montante para realização da campanha eleitoral”.

É cediço, que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.

Tendo em vista que os documentos fiscais apontados estão em situação ativa
perante o órgão fazendário e não houve qualquer comprovação de cancelamento das referidas
notas pelo candidato, tampouco esclarecimentos do fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da
Resolução TSE n° 23.607/19, presumem-se que as despesas foram efetivadas da forma como
documentadas, de sorte que resta configurada a omissão dessas despesas.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos
recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Ademais, resta configurada também a omissão das receitas utilizadas para o
pagamento de tais despesas, os quais caracterizam recursos de origem não identificada,
tornando a irregularidade especialmente grave, uma vez que a impossibilidade de se verificar a
origem de tais recursos, na atividade fiscalizadora, pode vir a acobertar eventuais ilicitudes.
Confrontando o disposto no art. 32 da resolução de regência.

Foi a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral:

“No caso, foram detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da
campanha, mediante circularização, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem não identificada.
Num. 43602766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

Dessa forma, deve ser determinado o recolhimento dos valores
correspondentes a tal irregularidade ao Tesouro Nacional.”

Neste sentido, é o recente entendimento desta corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

6. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022)

Desta sorte, deve igualmente ser determinado o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.

7. IRREGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO
PARTIDÁRIO.

Deste ponto, o parecer técnico identificou inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário, contrariando o disposto nos arts. 35, 53, II,c, e 60 da Resolução
TSE 23.607/19, com relação aos seguintes pagamentos:

Num. 43602766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

Embora o candidato tenha apresentado manifestação quanto à despesa com
locação de imovel não comercial, (ID 43525500) não foi apresentado comprovante da
propriedade do imóvel pelo fornecedor, motivo pelo qual persiste a irregularidade do gasto
empregado nesta finalidade.

Já com relação às despesas com ADRIELE BUENO RENNER e DALLA PRINT
COMUNICAÇÃO VISUAL o prestador não apresentou qualquer manifestação, ou documento apto
a comprovar a regular destinação dos recursos públicos utilizados.

O emprego irregular de verbas públicas constitui irregularidade grave, como bem
apontado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, uma vez que a utilização de verbas
públicas exige fiscalização robusta por parte desta Justiça Especializada, tais despesas devem
ser minuciosamente discriminadas, condicionadas a apresentação de documentos idôneos, de
modo que não permaneçam dúvidas quanto ao emprego destes recursos. O que não ocorreu na
prestação de contas ora em análise.

É o precedente desta e.Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA
CONSOLIDADA. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS
PRÓPRIOS. OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO PELO EXTRATO BANCÁRIO.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO
CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESÍDIA QUE COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43602766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Destaca-se ainda, que as irregularidades apontadas representam 63,56% do total
de recursos públicos utilizados.

Portanto, se tratando de recursos oriundos do Fundo Partidário o recolhimento dos
valores ao tesouro nacional é, mais uma vez, a medida que se impõe.

9. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 53, DA RESOLUÇÃO TSE
N° 23.607/2019)

Constou, ainda, do parecer técnico, divergência entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos:

O prestador por sua vez na petição de ID. 43525465 esclareceu que:

“Ana Carla Damasceno não foi colaboradora da campanha eleitoral, e sim
apenas a Adriele Bueno Renner. Acontece que a Adriele, ao receber seu
pagamento através de cheque, o entregou para Ana Carla depositar em sua
própria conta bancária. Por este motivo, houve a confusão e o entendimento de
que são dois pagamentos separados, porém, a auxiliar Adriele fez confusão no
momento de realizar a compensação do cheque recebido como pagamento”.

Conforme exposto anteriormente, o candidato não apresentou qualquer documento
Num. 43602766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

referente ao gasto com a fornecedora Adriele Bueno Renner (item 7), de igual sorte, não
apresentou também qualquer justificativa acerca do pagamento realizado a Ana Carla
Damasceno.

Entretanto, verificou-se que embora os valores tenham saído da conta de Fundo
Partidário do candidato, em verdade, trata-se de valores provenientes da origem “outros
recursos”, haja vista que foi possível identificar através do extrato bancário do candidato
(
d i s p o n i v e l

e
m
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654943/ex
tratos>, que, para compensação do referido cheque, ocorreu transferência entre contas (conta
“outros recursos” para conta “fundo partidário”) realizada pelo candidato.

Portanto, em não se tratando de recursos públicos, resta comprovada a origem do
dinheiro empenhado na referida despesa, não restando comprovada apenas a sua finalidade.

Logo, especificamente em relação a esta irregularidade, justifica-se a aposição de
mera ressalva.

pOR FIM, Cabe salientar que as irregularidades supra mencionadas, correspondem
a um total de R$ 3.962,02 Representando um percentual de aproximadamente 35,9% do total de
gastos movimentados na campanha - 11.030,00 (onze mil e trinta reais), inviabilizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em exame.

Logo, sendo as irregularidades aventadas de natureza grave por comprometerem a
análise e a confiabilidade das contas por esta justiça especializada é o caso de DESAPROVAR
as contas do candidato.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte:

a) julgue como desaprovadas as contas do candidato EDILSON TAQUES DE
SIQUEIRA candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal, nas Eleições Gerais de
2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a” da Lei nº 9.504/97 e art. 74, IV, da Res. TSE n°
23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23607/2019:

b) DETERMINE ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ 1.589,00
(mil quinhentos e oitenta e nove reais), haja vista a ausência de devida comprovação da
utilização de recursos do Fundo Partidário, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, a serem corrigidos nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

c) DETERMINE ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 1.113,02
(mil cento e treze reais e dois centavos), correspondente à omissão de despesas,
identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43602766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603151-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDILSON TAQUES DE SIQUEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
KAEL HENRIQUE LEHNHARD - PR87853 - REQUERENTE: EDILSON TAQUES DE SIQUEIRA -
Advogado do(a) REQUERENTE: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - PR87853

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023.

Num. 43602766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216382414500000042565128
Número do documento: 23060216382414500000042565128
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:45:10